Tribunal: TJSP
Processo: 1024858-06.2022.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Francisco Giaquinto
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-03-07

Ementa:
*Ação revisional – Cédula de crédito bancário (CDC veículo) – Julgamento de parcial procedência - Recursos de ambas as partes.

Apelação do réu - Seguro proteção financeira acessório ao contrato bancário – Entendimento consolidado pelo STJ no julgamento do REsp. 1.639.320/SP, sob o rito dos recursos repetitivos – Inexistência de prova de que foi oportunizado ao autor a liberdade na escolha

Ementa:
*Ação revisional – Cédula de crédito bancário (CDC veículo) – Julgamento de parcial procedência - Recursos de ambas as partes.

Apelação do réu - Seguro proteção financeira acessório ao contrato bancário – Entendimento consolidado pelo STJ no julgamento do REsp. 1.639.320/SP, sob o rito dos recursos repetitivos – Inexistência de prova de que foi oportunizado ao autor a liberdade na escolha da seguradora – Venda casada configurada (art. 39, I, do CDC) - Abusividade reconhecida – Repetição simples do indébito - Recurso do réu negado.

Apelação da autora - Deserção - Indeferimento da justiça gratuita postulada na apelação da autora – Falta de recolhimento do preparo recursal, não obstante intimada a autora apelante – Deserção configurada – Inteligência do art. 1.007 do CPC – Recurso da autora não conhecido.

Recurso do réu negado e não conhecido o recurso da autora.*